Tribunal: TJDFT
Processo: 0743719-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743719-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Fabiola de Toledo Batista Pinheiro Agravada: Neusa Alves Ferreira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiola de Toledo Batista Pinheiro contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0703868-19.2018.8.07.0009. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id. 52321543). O agravante afirma que não tem condições que permitam custear as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Ocorre que os elementos de prova coligidos aos autos não são suficientes para aferir a hipossuficiência econômica alegada. Convém sublinhar que o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado na petição inicial foi indeferido pelo Juízo singular (Id. 18604053 dos autos do processo de origem), tendo em vista que a remuneração mensal recebida pela recorrente à época foi considerado suficiente para o custeio das despesas processuais sem o comprometimento do necessário para sua subsistência. A decisão aludida foi, inclusive, mantida pela Egrégia 2a Turma Cível (Id. 26037875 dos autos do processo de origem). Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente elementos de prova suficientes para a avaliação da alegada hipossuficiência econômica, a exemplo de comprovantes de remuneração mensal e extratos bancários. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator